Tribunal: TJMT
Processo: 1015400-93.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015400-93.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Tribunal de Contas]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[DIOGENES GOMES CURADO FILHO - CPF: 362.093.926-87 (ADVOGADO), JOSE CARLOS NOVELLI - CPF: 079.569.241-20 (IMPETRANTE), EMANOEL GOMES BEZERRA JUNIOR - CPF: 482.378.251-87 (ADVOGADO), CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA –
PEDIDO DE ADMISSÃO DE
AMICUS CURIAE
–
AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DO LITÍGIO A JUSTIFICAR INTERVENÇÃO DE ENTIDADE REPRESENTATIVA DE CLASSE

–
INDEFERIMENTO
–

ATO SUPOSTAMENTE OMISSIVO PERPETRADO PELO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA AUTORIDADE INDIGITADA COMO COATORA SOBRE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO – ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA EM PROCESSO DE TOMADA DE CONTAS – SUPOSTA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DA CORTE POR CONSELHEIRO INTERINO – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS –SUSPEIÇÃO / IMPEDIMENTO DO RELATOR DO PROCESSO DE CONTAS – QUESTÕES A SEREM DECIDIDAS PELA CORTE DE CONTAS – PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS EM PROCESSO DE CONTAS – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INDEPENDÊNCIA (INTERNA) E AUTONOMIA (EXTERNA) DO TRIBUNAL DE CONTAS – AUSÊNCIA DE ILEGITIMIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO A JUSTIFICAR A INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO -

DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – ATO ABUSIVO OU ILEGAL – INEXISTÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

Nos termos do artigo 138 do Código de Processo Civil, o Relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, admitir a participação de entidade representativa. Ausente a transcendência do litígio a justificar a intervenção de entidade de classe, de rigor o indeferimento do pedido de admissão como
amicus curiae
.

O prazo máximo para decisão de requerimento administrativo, previsto no artigo 37, da Lei nº 7.692/2002, é de cento e vinte dias. Considerando o decurso do prazo de trinta dias do protocolo administrativo, ao tempo da impetração da ação mandamental, não há falar em excesso de prazo ou omissão do Impetrado.

Não evidenciada a violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, bem como ao disposto no Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado, não se verifica direito líquido e certo ou a ser amparado ou ilegitimidade / abusividade perpetrada pela autoridade coatora, a justificar a intervenção judicial.

As questões referentes à incompetência para processamento do processo de tomada de contas, a prescrição da pretensão punitiva, bem como eventual suspeição / impedimento do Relator, não encontram-se demonstradas de plano, devendo, primeiramente, serem apreciadas pela Corte de Contas, sob pena de indevida ingerência na independência (interna) e autonomia (externa) daquele Tribunal, ao se promover verdadeira substituição ao julgador natural.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
JOSE CARLOS NOVELLI
contra ato acoimado como abusivo e ilegal imputado ao
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
, consubstanciado na ausência de manifestação sobre a inobservância ao princípio do devido processo legal na instauração do processo de Tomada de Contas Ordinária nº 37310-9/2018.

O Impetrante sustenta (petição inicial id. 19190975) que, tramita perante o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, o processo de Tomada de Contas Ordinária nº 37310-9/2018, cujo objeto consiste em apurar eventuais irregularidades nos contratos de Tecnologia da Informação, firmados entre os anos de 2012 e 2015.

Argumenta que, os processos de Tomada de Contas e da Representação de Natureza Interna nº 31377-7/2017 tramitam sob a relatoria da Conselheira Interina Jaqueline Jacobsen e possuem por objeto a fiscalização de atos de gestão do Impetrante, na condição de Presidente do Tribunal de Contas, no biênio 2012/2013.

Assevera que não há autorização do Presidente do Tribunal de Contas para instauração do procedimento, exigência prevista no Regimento Interno.

Afirma que a Conselheira Interina conduz os processos administrativos de forma arbitrária e abusiva, visando tumultuar as investigações conduzidas pelo Superior Tribunal de Justiça, com o intuito de permanecer na função de Conselheira de forma definitiva, fato que a torna suspeita para exercer a relatoria da Tomada de Contas e da Representação de Natureza Interna.

Alega que, a conduta imputada à Conselheira Interina pode se amoldar nos tipos penais previstos na Lei nº 13.869/2019, que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade.

Aduz que, o Auditor, o Coordenador e o Supervisor, que prestaram informações técnicas para a instauração do processo de Tomada de Contas, de mesmo modo, são suspeitos para atuar no feito, pois exerceram cargos no período e nos setores sob investigação.

Pontua que, o artigo 27, da Resolução nª 15/2016/TCE, estabelece que todas as atividades de fiscalização devem ser precedidas da emissão de ordem de serviço eletrônica, o que não foi observado nos processos instaurados em desfavor do Impetrante.

Esclarece que, o processo administrativo visa apurar eventuais irregularidades em contratos firmados entre 2012 e 2015, e considerando que o Impetrante esteve no exercício da Presidência do órgão até 2013, eventual pretensão sancionatória encontra-se prescrita, desde 31/12/2018.

Argui que, “o
ato passível de reparação mandamental consiste da omissão do Presidente do TCE-MT de manifestar-se sobre o direito do impetrante de ter estabelecido o devido processo legal na instauração do processo de Tomada de Contas Ordinária, que se apuram atos e fatos administrativos, com efeitos produzidos no período de gestão do Impetrante, solicitado por meio de petição protocolada sob nº 258385/2019 (DOC 04), mas não atendida pela autoridade impetrada, após transcurso de prazo razoável
.”

Suscita que,
“a omissão do Presidente do TCE em manifestar-se sobre o direito líquido e certo do impetrante, atinge de forma irreversível o direito a ampla defesa e ao contraditório, além de inviabilizar o devido processo legal, princípios fundamentais previstos no artigo 5º da Carta Magna.”

Com base nestes fundamentos
, pugna pela concessão da liminar, determinando ao Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, a imediata suspensão da Tomada de Contas Ordinária nº 37310-9/2018 e da Representação de Natureza Interna nº 31377-7/2018, e ainda, a expedição de ofício à Polícia Federal e à Procuradoria Geral da República sobre o sobrestamento dos processos administrativos.

No mérito, requer seja declarada a nulidade de todos os atos praticados nos procedimentos de Tomada de Contas Ordinária nº 37310-9/2018 e da Representação de Natureza Interna nº 31377-7/2018, reconhecendo-se a prescrição da pretensão punitiva por parte do Tribunal de Contas do Estado, em relação às contas de 2012/2013.

O pedido liminar foi parcialmente deferido (id. 19691479), determinando-se a imediata suspensão da Tomada de Contas Ordinária nº 37310-9/2018 e da Representação de Natureza Interna nº 31377-7/2018.

As informações foram prestadas pelo Presidente do Tribunal de Contas no id. 22251478, consignando que, “
não houve ofensa ao devido processo legal, pois não há que se falar em avocação dos processos administrativos, com base nas competências insculpidas no art. 21, incisos VI e XXXIV, do RITCE/MT (Res. Nº 14/2007), uma vez que estas disposições tratam especificamente de processo administrativo disciplinar e recebimento de representações contra Conselheiros, em ambos os casos por violação à deveres funcionais e de conduta ética, cujo procedimento em nada se relaciona com os processos administrativos típicos do Tribunal de contas no exercício do controle externo.”

Defende ainda o Impetrado, que “
não se quedou inerte ao requerimento do impetrante, mas encaminhou os autos à relatora dos processos
”, portanto, “
que não houve qualquer omissão ilegal da autoridade acoimada coatora, cujo atuação se deu em observância aos procedimentos regimentais do Tribunal de Contas
”, registrando que “
aguardará pronunciamento definitivo do colegiado desta egrégia Corte de Justiça acerca da regularidade dos processos administrativos impugnados no presente
mandamus
, a fim de decidir sobre sua continuidade
.”

O Parecer Ministerial (id. 31615474), de lavra do Procurador de Justiça Leonir Colombo, se manifestou pela denegação da ordem.

Por meio de despacho id. 36280461 houve determinação de intimação do Impetrante, para que manifestasse acerca do interesse de agir, ante a informação de que os processos administrativos foram arquivados.

O Impetrante apresentou manifestação (id. 37599971), informando que, de fato, os procedimentos foram arquivados, consignando, todavia, que subsistia o interesse de agir pois, os processos poderiam ser desarquivados, utilizando-se das informações nele constantes.

Diante da informação de que cópias dos procedimentos administrativos foram encaminhadas ao Ministério Público Estadual, houve determinação de prévia oitiva do Procurador Geral de Justiça (despacho id. 37928468).

Por seu turno, a Procuradoria Geral de Justiça se manifestou (id. 42604042), postulando para que o Procurador de Justiça Leonir Colombo, membro ministerial natural do feito, emitisse parecer.

O Autor se manifestou nos autos (id. 48025966), postulando pela abertura de vistas ao Ministério Público, promovendo, ainda, a juntada de Laudo Técnico Independente (id. 48025967).

Diante da juntada de documentos pelo Impetrante, determinou-se a oitiva do Impetrado (id. 49082963).

O Tribunal de Contas do Estado e o Conselheiro Presidente, por meio de assessoria jurídica, se manifestaram no id. 51805472, colacionando a manifestação da Conselheira Substituta Jaqueline Jacobsen Marques (id. 51811458), que por seu turno, informa que o processo se encontra arquivado temporariamente, em razão da determinação judicial.

A Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil - ANTC (id. 52452488), bem como a Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas – Audicon(id. 53640971), postularam pelo ingresso no feito na condição de
Amicus Curiae
.

O Parecer Ministerial (id. 31615474), de lavra do Procurador de Justiça Leonir Colombo, novamente, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, passo à análise dos pedidos de admissão da Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil - ANTC (id. 52452488), bem como a Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas – Audicon(id. 53640971), como
Amicus Curiae
.

Vejamos o disposto no Art. 138 do Código de Processo Civil:

“Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.”

Nos termos da lei, o Relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, a requerimento de quem pretenda manifestar-se, admitir a participação de entidade especializada, com representatividade adequada.

Como se sabe, via de regra, não se admite a intervenção de
amicus

curiae
na estreita via mandamental, tendo em vista que se trata de rito célere.

Inobstante se admita que tais entidades forneçam elementos fáticos, normativos e jurídicos ao deslinde da controvérsia,

entende-se que o pedido de intervenção no feito deve ser indeferido.

A meu ver, a questão vertida nos autos envolve direito personalíssimo, envolvendo Conselheiro do Tribunal de Contas e o Presidente na Corte, não possuindo a matéria, a demanda ou a controvérsia, transcendência
extra
partes, a justificar a admissão de entidades representativas de Auditores de Controle Externo e Conselheiros Substitutos.

Ademais, a admissibilidade do
amicus curiae
deve ser feita de modo excepcional, evitando-se, assim, indesejado tumulto processual.

Feitas estas considerações,
indefiro o pedido de ingresso no feito, na qualidade de
amicus curiae
,
da Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil - ANTC, bem como da Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas – Audicon.

Passo então à análise do mérito.

Com efeito, é passível de análise a legitimidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo, uma vez que, a estreita via mandamental não admite dilação probatória.

Extrai-se dos autos que, o Impetrante impetrou Ação Mandamental contra ato supostamente omissivo do Presidente do Tribunal de Contas, ao fundamento de que este deixou de se manifestar sobre requerimento administrativo, em que o Autor alega a inobservância ao princípio do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, além de violação ao Regimento Interno da Corte de Contas, no processo de Tomada de Contas Ordinária nº 37310-9/2018 e Representação de Natureza Interna nº 31377-7/2018.

Conforme relatado, os processos de Tomada de Contas e Representação de Natureza Interna visam à apuração de irregularidades nos contratos de Tecnologia da Informação firmados entre os anos de 2012 e 2015, tempo que o Impetrante exercia a função de Presidente do Tribunal de Contas.

Pois bem.

No que tange à competência, pertinente trazer à baila o disposto no Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado:

“Art. 21
. Compete ao Presidente do Tribunal
, além de outras atribuições previstas em lei:

(...)

VII.
Decidir sobre instauração de
sindicância
ou
processo administrativo disciplinar
proposta contra membros do Tribunal de Contas
, encaminhando, se procedente, à Comissão de Ética;

(...)

XXXIV.
Receber
denúncia
ou
representação
contra servidor ou Conselheiro do Tribunal
,
encaminhando-as, se for o caso, ao

Corregedor Geral ou à Comissão de Ética
, com as observações e providências que julgar necessárias;”

Em consonância ao disposto no Regimento Interno da Corte de Contas, compete ao Presidente do órgão, decidir sobre instauração de
processo administrativo
contra membro do próprio Tribunal e receber representação contra Conselheiro, para posterior encaminhamento ao Corregedor ou à Comissão de Ética, para as providências necessárias.

As informações (id. 22251478) prestadas pela autoridade indigitada como coatora, mostram-se esclarecedoras.

Consoante informa o Impetrado, grande parte dos fundamentos vertidos pelo Impetrante, impugna atos praticados por Auditores de Controle Externo e pela Conselheira Interina; entretanto, estes não foram apontados no polo passivo da demanda.

De fato, o ato omissivo combatido no presente
mandamus,
se restringe à suposta omissão do Presidente da Corte de Contas, no que tange à inobservância aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e ao Regimento Interno do Tribunal de Contas, na instauração e trâmite do processo de Tomada de Contas Ordinária nº 37310-9/2018.

Pretende o Autor, a avocação dos autos pelo Presidente do Tribunal de Contas, para o julgamento do feito, com a declaração de nulidade dos atos praticados.

Nos termos do Regimento Interno da Corte de Contas, as disposições nele contidas acerca da competência privativa do Presidente daquele Tribunal, refere-se especificamente à sindicâncias, processos administrativos ou de
representações disciplinares
propostas contra conselheiros, o que não coaduna ao caso em apreço, que se refere à procedimento de Representação de Natureza Interna e de Tomada de Contas.

A corroborar o acima exposto, colaciono o disposto no Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado:

“Art. 89.
O relator será juiz do feito que lhe for distribuído, competindo-lhe:

(...)

III. decidir sobre a instauração de
tomada de contas
em quaisquer de suas modalidades;

IV.
decidir sobre
a admissibilidade de denúncia e
representação, externa ou interna
; ”

“Art. 128-F. Os processos de auditoria poderão abranger mais de um exercício financeiro e serão relatados de acordo com os critérios estabelecidos neste artigo.

§ 1º.
Os processos de auditoria ordinária serão distribuídos para o relator da unidade gestora no ano em que o processo for autuado
.”

“Art. 223
. Os processos de representação serão distribuídos para o relator da unidade gestora no ano em que o processo for autuado, independentemente do exercício financeiro a que se referirem os fatos representados.”

E conforme reconhecido pelo próprio Impetrante, a Conselheira Interina Jaqueline Jacobsen se trata da relatora das Contas Anuais do Tribunal de Contas para o exercício de 2018, motivo pelo qual, independentemente do ano em que os fatos ocorreram, os processos de Tomada de Contas e de Representação de Natureza Interna instaurados naquele ano, foram distribuídos por prevenção.

Portanto, não se vislumbra, de plano, vício de competência na condução dos processos de auditoria, a justificar eventual avocação dos autos pelo Presidente do Tribunal de Contas.

De mesmo modo, não há falar em não apreciação de requerimento administrativo em prazo razoável, pois, ao tempo da impetração do
mandamus
, contavam apenas trinta dias do protocolo, de modo que, via de regra e conforme esclarecido no Parecer Ministerial (id. 31615474), nos termos da Lei nº 7.692/2002, os pedidos administrativos devem ser apreciados em até cento e vinte dias.

Cumpre esclarecer que o procedimento de contas, encontra-se em fase preliminar, de modo que sequer houve a citação do Autor, previamente à impetração da ação mandamental, não havendo se falar, assim, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, acolher a pretensão do Autor na presente ação mandamental, para reconhecer a nulidade dos atos praticados nos processos de Tomada de Contas / Representação de Natureza Interna ou reconhecer a prescrição da pretensão punitiva por parte do Tribunal de Contas, implicaria em indesejada violação ao princípio da separação dos Poderes e ingerência na independência (interna) e na autonomia (externa) daquela Corte, especialmente se não evidenciada flagrante ilegitimidade de ato administrativo, a justificar a intervenção do Poder Judiciário.

A título de esclarecimento, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 852.475/SP, Tema 897 de Repercussão Geral, fixou a tese de que são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.

De mesmo modo, acaso concedida a ordem, estaria esta Egrégia Corte de Justiça promovendo a verdadeira substituição ao julgador natural e promovendo o julgamento técnico do processo de contas, o que não deve ser admitido.

Destarte, as questões envolvendo a competência para o julgamento do processo de contas, eventual prescrição da pretensão punitiva, bem como a suspeição / impedimento do Relator, devem ser primeiramente apreciadas pela Corte de Contas.

Tão somente a título de argumento, quanto à alegação de suspeição / impedimento da Conselheira Interina, depreende-se que, o Conselheiro Substituto Ronaldo Ribeiro de Oliveira fora designado para desempenhar as funções, em substituição ao Impetrante, a partir de 19/02/2020, e ainda, que acaso confirmado o afastamento definitivo do Autor de suas funções, a vaga será escolhida pelo Chefe do Executivo, de modo que, a Sra. Jaqueline Jacobsen não figurará da lista tríplice, a ser elaborada em observância ao critério de antiguidade.

Assim, ao que parece, não merece guarida a alegação de que a Conselheira Interina teria a pretensão de assumir a vaga do Impetrante, a violar a imparcialidade e impessoalidade no julgamento do processo de contas, mormente se considerado que este não logrou êxito em afastar as informações prestadas por aquela.

Por fim, registre-se que, as questões decididas no presente
mandamus,
não vinculam a Corte de Contas, que por ocasião da apreciação da matéria, possa vir a proferir entendimento de modo diverso, face a necessidade de observância à independência daquele Tribunal; ressalvada a possibilidade de nova apreciação da legitimidade dos atos praticados, em ação própria, em que se admita ampla instrução probatória, especialmente diante da informação exarada pela Consultoria Jurídica Geral, que consignou competir ao Poder Legislativo, a apuração de contas de gestão do Tribunal de Contas.

Feitas estas considerações, e diante da complexidade da questão envolvida no processo de Tomada de Contas e de Representação de Natureza Interna, reconhecida tanto pelo Impetrante quanto pelo Impetrado, o feito demandaria dilação e ampla instrução probatória, incompatível com a estreita via eleita da ação mandamental; mormente se considerado que o processo de contas ainda não possui decisão de mérito, portanto, sendo passível de interposição de recurso.

Posto isso, não evidenciado direito líquido e certo a ser amparado, bem como ato omissivo reputado como ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade indigitada como coatora, especialmente se não demonstrada a violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, ou ao Regimento Interno do Tribunal de Contas, a denegação da ordem mandamental se trata de medida cogente.

Ante o exposto,
em consonância ao parecer ministerial, denego a ordem mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020